Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-44.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002178-44.2019.8.11.0037
Recorrente: Geisa Freire Barbosa
Recorridos: Agronogócios Nacional Comércio DE PRODUTOS Agrícolas Ltda. - EPP e José de Souza & Costa Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90221960) interposto por Geisa Freire Barbosa, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79822476):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA – EXCLUSÃO DE REQUERIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO - JUÍZO DE EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.
Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002178-44.2019.8.11.0037, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 10/03/2021, p. 19/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 81307996), estes foram rejeitados no acórdão de id 87095492.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Geisa Freire Barbosa, e manteve a sentença que homologou o aditamento do acordo extrajudicial realizado entre Agronegócios Nacional Comercio de Produtos Agrícolas Ltda.-EP e José de Souza &Costa Ltda-ME e T.C. De Paula Constantino –EPP.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta ausência de fundamentação, e omissão, do julgado.
Aduz ter havido contrariedade ao artigo 338 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “na peça de defesa os recorrentes arguiram sua ilegitimidade passiva, o que não foi aceito, erroneamente, pela recorrida”.
Afirma que “com o deferimento e homologação do acordo extrajudicial os honorários deveriam ser lançados pelo MM. Juízo, fator que caracterizou a decisão interlocutória omissiva pela ausência do arbitramento da verba alimentar”.
Argui afronta ao artigo 85 do CPC, porquanto “o § 8o do art. 85 do CPC não se mostra aplicável às causas de elevado valor. Em verdade, a expressão ‘valor inestimável’, inserida no mencionado dispositivo legal, refere -se às causas que não podem ser medidas em valores econômicos determinados. Inestimável não significa de valor extremamente elevado. O valor da presente causa é certo e determinado: R$ 174.240,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais)”.
Recurso tempestivo (id 90414470).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 90448496).
Sem contrarrazões, conforme id 93950469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a parte recorrente alega afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto “a equidade não se aplica às causas de grande valor. No caso dos autos, já que a parte recorrida optou por dar continuidade no feito, mesmo após a alegação da ilegitimidade passiva e a correta indicação do sujeito passivo da relação jurídica discutida, o valor dos honorários deve ser medido em conformidade com o art. 85, §2o do Código Civil, ou seja, seu arbitramento deve respeitar o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja controvérsia refere-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
Saliente-se, por fim, que as demais questões deverão ser analisadas posteriormente, nos termos do § 2o do artigo 1.041 do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.